Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. LEI No 14.843/2024. VEDAÇÃO A CONDENADOS POR CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 2o, do artigo 122, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 14.843/2024, e concedeu saídas temporárias ao apenado condenado por roubo majorado, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar, por inconstitucionalidade, a vedação legal à concessão de saídas temporárias prevista no artigo 122, § 2o, da LEP; e (ii) estabelecer se o apenado condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça, após a vigência da Lei no 14.843/2024, faz jus ao benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.843/2024 alterou o artigo 122, da LEP, e vedou a concessão de saída temporária a condenados por crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.
4. A norma aplica-se aos crimes cometidos após sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
5. O apenado cumpre pena por roubo majorado, delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, praticado após a entrada em vigor da nova legislação.
6. A concessão de saída temporária, nessa hipótese, viola o princípio da legalidade, pois contraria vedação expressa do artigo 122, § 2o, da LEP.
7. Deve ser prestigiada a opção legislativa que restringe o benefício para crimes de maior gravidade, não cabendo o afastamento da norma por declaração incidental de inconstitucionalidade no caso concreto.
8. A jurisprudência do Tribunal e do STJ reconhece a aplicabilidade da vedação legal aos crimes praticados após a vigência da Lei no 14.843/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, XLVII, b; LEP, artigos 122, § 2o, 123 e 124 (redação dada pela Lei no 14.843/2024); Código Penal, artigo 157, § 2o, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2098522, 0752025-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 05.03.2026.